Tribunal: TJDFT
Processo: 0743271-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743271-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA DE SOUZA SANTANA RÉU ESPÓLIO DE: VICENTE FERREIRA DE SANTANA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA DE SOUZA SANTANA, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos do processo registrado sob o no 0714654-58.2023.8.07.0006 que, sob o fundamento de que haveria dívida com a Fazenda Pública, indeferiu a homologação da partilha e obstou a expedição dos títulos translativos, reputando imprescindível a comprovação de quitação não apenas de tributos, mas também de débitos não tributários vinculados ao de cujus (ID 246561497). Sustenta a agravante (ID 76989807), em síntese, que a decisão agravada desbordou do regime jurídico aplicável ao inventário ao estender condição legalmente prevista apenas para tributos a obrigações de natureza não tributária, em afronta ao art. 192 do CTN e ao art. 659, § 2o, do CPC, bem como à tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ (REsp 1.896.526/DF – Tema 1.074), que fixa ser obrigatória, para a homologação, a prova de quitação apenas dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, não alcançando multas ou outras exações estranhas à definição legal de tributo. Afirma, ainda, risco de dano pela manutenção de óbice que perpetua insegurança dominial, retarda a conclusão do inventário e impede a fruição econômica dos bens pelos herdeiros, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia do decisum e permitir o prosseguimento do feito com observância estrita dos condicionantes legais. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo ao agravo reclama, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo certo que o art. 1.019, I, do CPC autoriza, em caráter sumário, a tutela recursal necessária para assegurar utilidade ao julgamento de mérito. No caso, está presente a plausibilidade jurídica. O art. 192 do CTN dispõe, de forma expressa e exaustiva, que nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas, opção legislativa que vincula a condição de homologação exclusivamente a tributos, isto é, a prestações pecuniárias compulsórias instituídas em lei, cobradas mediante atividade administrativa plenamente vinculada, conceito instituído pelo art. 3o do CTN, não comportando, portanto, a inclusão de multas administrativas autônomas ou de quaisquer débitos não tributários. Em harmonia com tal literalidade, o CPC/2015, ao redesenhar o arrolamento, atribuiu à esfera administrativa o lançamento e a cobrança do ITCMD, preservando, porém, a exigência – para fins de homologação da partilha ou adjudicação – apenas do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, consoante norma do art. 659, § 2o. Cumpre destacar ainda que o c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos (REsp 1.896.526/DF, Tema 1.074), fixou tese no sentido de que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição dos títulos não se condicionam ao prévio recolhimento do ITCMD, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos que recaiam especificamente sobre os bens do espólio e suas rendas, o que reforça a leitura de que o condicionamento legal é restrito a tributos e não se estende a débitos de outra natureza. Com efeito, a doutrina processual contemporânea converge nesse vetor interpretativo ao sublinhar que a sistemática atual subtraiu do Judiciário o controle do recolhimento do imposto sucessório, exigindo-se apenas a intimação do Fisco para lançamento administrativo, permanecendo, para a homologação, a prova de quitação de tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, jamais de débitos não tributários. Nesta esteira, ao condicionar a homologação e a expedição de títulos a eventual pendência não tributária, a decisão agravada aparenta ter ampliado indevidamente o comando normativo, em prejuízo da teleologia de celeridade e simplificação que informa o arrolamento. O perigo de dano, por sua vez, é evidente, uma vez que a manutenção do óbice judicial produz prolongamento indevido do inventário, impede a regularização dominial e sucessória, compromete a disponibilidade econômica dos bens e pode irradiar efeitos patrimoniais adversos aos herdeiros, configurando risco grave e de difícil reparação. Presentes, pois, a probabilidade de provimento e o periculum in mora, impõe-se a tutela recursal para resguardar a utilidade do agravo e alinhar o procedimento ao regime legal e repetitivo acima delineado, com destaque de que a norma faz menção expressa a “tributos”, a exigir interpretação estrita para contemplar apenas débitos de natureza tributária, excluídos, portanto, os chamados não tributários. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada e determinar que, até o julgamento de mérito deste agravo, não se condicione a homologação da partilha nem a expedição dos títulos translativos à quitação de débitos não tributários, devendo o juízo de origem observar que a exigência legal limita-se à comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, nos termos do art. 659, § 2o, do CPC e do art. 192 do CTN, sem prejuízo da intimação da Fazenda para os fins de lançamento administrativo que entender cabíveis. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator